Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704197-95.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ISADORA MARIA SALGADO E JUNCAL RECORRIDA: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. INCORPORADORA IMOBILIÁRIA. COMISSÃO CORRETAGEM. TEMA 968. VENDA CASADA. INOCORRENTE. APLICAÇÃO TABELA PRICE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autora, ora apelante, requereu, em sede de especificação de provas, que a parte ré juntasse laudo contábil ou, na falta desse, que fosse realizada prova pericial; apresentado o laudo pela parte ré, a autora restou devidamente intimada, mas limitou-se a impugnar os documentos apresentados, nada falando sobre a produção de prova pericial. Além disso, foi proferido despacho esclarecendo a desnecessidade de realização de novas provas, não tendo, novamente, a autora apelante se manifestado e reiterado o interesse na prova pericial. 1.1. Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, restou preclusa a oportunidade de a parte autora requerer a produção de prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 938 estabeleceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. 2.1. O contrato firmado pelas partes estabeleceu, de forma expressa, sobre o pagamento da comissão de corretagem. Ademais, a parte firmou o contrato de corretagem, o qual estabelece de forma clara o valor do imóvel e o valor pago a título de correção de corretagem. 2.2. “Comprovado que a comissão de corretagem não integrou o preço total do imóvel e que a consumidora tinha ciência da intermediação, por meio de recibo de corretagem, indevida a restituição da respectiva verba”. (Acórdão 1326750, 00024250620158070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Na adoção da Tabela Price, os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, propiciando a cobrança de parcelas fixas em contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. Assim, ainda que os encargos sejam elevados, não se mostram abusivos, exorbitantes ou ilegais. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 7o do Código de Processo Civil, porque indeferiu a produção de perícia contábil, prova essencial para a comprovação da capitalização mensal dos juros; b) artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, por ausência de fundamentação; c) artigo 4o do Decreto-lei 22.626/1933, e verbete sumular 539 do Superior Tribunal de Justiça, pois é impossível a cobrança de juros capitalizados quando o contrato é firmado por empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, defende as teses de que houve venda casada quanto à cobrança de comissão de corretagem, cujo valor deve ser devolvido em dobro, devendo a recorrida ser condenada a pagar honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no REsp n. 2.060.824/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), bem como o enunciado 539 da Súmula do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de violação ao artigo 7o do CPC, porquanto a turma julgadora esclareceu que, estando preclusa a oportunidade para a parte autora requerer a produção de prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa. Em seu apelo especial, a recorrente se limitou a afirmar que o juízo singular indeferiu a produção de perícia contábil, prova essencial para a comprovação da capitalização mensal dos juros. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Igualmente não deve transitar a indicada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois, não havendo a oposição de embargos de declaração, é evidente que a questão da falta de fundamentação não foi sequer prequestionada. Autorizada está, portanto, a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). No tocante à suposta contrariedade ao artigo 4o do Decreto-lei 22.626/1933, a Corte Superior entende que, a “existência ou não de juros capitalizados em virtude da utilização da Tabela Price constitui matéria fática cuja análise esbarra na Súmula n.o 7 do STJ”. (AgInt no REsp n. 1.874.678/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, em relação às teses de venda casada da comissão de corretagem e de sua devolução em dobro, além de pretendida condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.051.086/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015